Tribunal: TJDFT
Processo: 0030474-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO RECONHECIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que levaram ao parcial provimento do apelo interposto pela embargante, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. A discordância do recorrente quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
4. A condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência (CPC, art. 85, caput) e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, que dispõe que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
5. Levando-se em conta que houve resolução do mérito, em cuja análise apurou-se que todos os réus, em maior ou menor grau não discutido especificamente na lide, deram causa ao processo, ainda que por omissão, é irrelevante a aplicação do princípio da causalidade para fins de ponderação de responsabilidades pelos encargos de sucumbência incidentes, tendo sido a questão corretamente resolvida mediante simples aplicação do princípio da sucumbência.
6. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se ambos os embargos interpostos.
7. Embargos de declaração das partes rejeitados.